Tribunal: TJMT
Processo: 1046279-57.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046279-57.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GLEILTON DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 861.881.272-20 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GLEILTON DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 861.881.272-20 (EMBARGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ÍNFIMO – MAJORAÇÃO DEVIDA – CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO
NÃO EVIDENCIADAS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
1046279-57.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADA:
GLEILTON DE OLIVEIRA MONTEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
visando sanar supostos vícios de contradição e omissão constantes do acórdão de Id. 56444499, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante e deu provimento
ao recurso do autor para condenar a apelada ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões de Id. 57650985, a embargante, em síntese, sustenta que o julgado apresenta vício de contradição, sob o argumento de que, e
m que pese a decisão informar que não fora acostado aos autos nenhum documento que pudesse realizar uma prova cabal, é importante frisar que o simples fato da Recorrida ter juntado
“prints”
de telas de sistema não desnatura a validade da prova, mormente quando observamos se tratar de Juizado Especial.

Assevera ter havido omissão
quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o quantum indenizatório estipulado é um absurdo, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não poderá prevalecer, devendo a quantia arbitrada ser reduzida, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida.

Assim sendo, requer
sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar a contradição e omissão apontada na decisão para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenar o embargado ao pagamento do pedido contraposto e à multa por litigância de má-fé, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, haja vista que não fora obedecido os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O embargado apresentou contrarrazões no Id. 58426450, pelo desprovimento do recurso com a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC, ante o caráter protelatório dos presentes embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
visando sanar supostos vícios de contradição e omissão constantes do acórdão de Id. 56444499, que restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ÍNFIMO – MAJORAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Comprovada a indevida inscrição, o consumidor deve ser indenizada a título de danos morais, visto que a negativação irregular de seu nome constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos
.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa
”.

De início, destaco que embora a embargante alegue que o
decisum
recorrido apresenta
contradição e omissão
,
após a leitura das razões recursais, nota-se que a
despeito das insurgências, que não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

De acordo com expressa dicção dos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, evidencia-se que os embargos de declaração são cabíveis tão somente da decisão que apresentar obscuridade, contradição, omissão e/ou inexatidões materiais.

No caso dos autos
, não configuram os vícios alegado, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor, a matéria relaciona-se a
inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito
.

Embora a embargante alegue a existência de vícios,
conforme restou demonstrado,
restou declarada a inexistência do débito diante da ausência de comprovação da relação do requerente com a unidade consumidora, o que faz com que seja ilegal a cobrança e a inscrição do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sendo cabível o dever de indenizar, uma vez que foram satisfatoriamente preenchidos os requisitos que autorizam a reparação civil.

Desse modo,
não há falar em
omissão
ou contradição a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
”.
(ED 48651/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020